Tribunal: TJSP
Processo: 1032898-75.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
1. apelação. demanda de indenização de danos morais, fundada em má prestação de serviços bancários. sentença de procedência. 2. decisão modificada. 3. incontroverso que houve bloqueio de resgate de investimento para garantir obrigações do autor. ausência de prova de que houve a informação necessária a respeito da possibilidade do bloqueio. DANOS MORAIS, contudo, NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE

Ementa:
1. apelação. demanda de indenização de danos morais, fundada em má prestação de serviços bancários. sentença de procedência. 2. decisão modificada. 3. incontroverso que houve bloqueio de resgate de investimento para garantir obrigações do autor. ausência de prova de que houve a informação necessária a respeito da possibilidade do bloqueio. DANOS MORAIS, contudo, NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIA EXCEPCIONAL. fato que não arranhou a honra objetiva do autor, não o privou de numerário necessário para sua subsistência e dinheiro que foi liberado em menos de uma semana. 4. recurso provido.